Tribunal: TJMT
Processo: 1008460-69.2020.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Recurso Inominado no 1008460-69.2020.8.11.0003.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis.
Recorrentes: ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV.
Recorrido: JAIRO PAULO MELLO MACIEL.
Data do Julgamento: 25/06/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INCIDÊNCIA SOBRE PARCELAS REMUNERATÓRIAS TEMPORÁRIAS - ILEGALIDADE - INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC N.o 41/03 - PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, apreciando o Tema 163 de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.”.
2. As parcelas remuneratórias de caráter temporário, tais como terço constitucional de férias, gratificação natalina, serviços extraordinários, adicional noturno, adicional de insalubridade e função comissionada, não refletem na aposentadoria dos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC no 41/2003, de 19/12/2003, razão por que, não há se falar em incidência de contribuição previdenciária sobre tais parcelas.
3. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008460-69.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAIRO PAULO MELLO MACIEL - CPF: 303.959.501-63 (RECORRENTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. LUCIA PERUFFO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL -
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INCIDÊNCIA SOBRE PARCELAS REMUNERATÓRIAS TEMPORÁRIAS - ILEGALIDADE - INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC N.o 41/03 - PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, apreciando o Tema 163 de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:
“não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.”
.

2.

As parcelas remuneratórias de caráter temporário, tais como terço constitucional de férias, gratificação natalina, serviços extraordinários, adicional noturno, adicional de insalubridade e função comissionada, não refletem na aposentadoria dos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC no 41/2003, de 19/12/2003, razão por que, não há se falar em incidência de contribuição previdenciária sobre tais parcelas.

3.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2021